Tribunal: TJMT
Processo: 1034774-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034774-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ERNANI LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 702.590.541-00 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034774-35.2020.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ERNANI LUZ ALVES DA GUIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS
–
FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EMPRESARIAL COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – ARTS. 186 E 927 DO CC – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não foi produzida nenhuma prova de violação aos direitos da personalidade do autor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034774-35.2020.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ERNANI LUZ ALVES DA GUIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“ (...)JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento das faturas de dezembro/2019 a setembro/2020 e para que a cobrança seja medida e lida no hidrômetro.

Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante afirma que, apesar de ter apresentado intempestivamente sua defesa, a decretação da revelia não é de ordem absoluta, uma vez que ficam afastados os seus efeitos quando há nos autos prova contrária à pretensão do autor.

Aduz que o apelado é proprietário de imóvel comercial composto por três unidades distintas (salas comerciais) e optou pelo faturamento por consumo com medição e leitura por um único hidrômetro.

Sustenta que, nos termos do artigo 73 da Resolução Normativa n. 05, de 26/11/2012, da AMAES, atual
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
- ARSEC, é obrigatório o pagamento mínimo conforme o número de economias abastecidas.

Assinala que a tarifa mínima pode ser cobrada mesmo que o volume registrado no aparelho medidor seja menor que 10m3 ou que os serviços não estejam sendo utilizados, e é exigível pelo simples fornecimento de água, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Destaca que “
o usuário terá que pagar a fatura nas faixas mais elevadas de preço para m3 definido na ESTRUTURA TARIFÁRIA. É o que se denomina Tarifa Progressiva, cuja cobrança é legítima, conforme entendimento pacificado pelo STJ, no julgamento do recurso repetitivo do REsp no 1113403/RJ, bem como pela Súmula 407 do STJ, ‘É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
”

Argui ainda que a informação sobre a possibilidade de alteração de economias sempre esteve disponível no
site
da empresa, portanto a questão podia ser dirimida de forma extrajudicial, e que ao ingressar na Justiça o apelado visa vantagem indevida.

Ressalta que ao efetuar a cobrança não praticou ato ilícito e nem agiu com dolo, o que afastaria a alegação de danos morais, sobretudo porque não foi interrompido o serviço e tampouco realizado apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a reparação.

Contrarrazões no Id. 97269462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034774-35.2020.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ERNANI LUZ ALVES DA GUIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais julgada procedente para determinar o cancelamento das faturas de dezembro/2019 a setembro/2020, que a cobrança seja medida e lida no hidrômetro, e que a requerida pague R$5.000,00 de indenização, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ), além de honorários de 15% sobre o montante da condenação.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que possui um imóvel comercial com apenas um hidrômetro e a cobrança de água a partir de dezembro de 2019 triplicou de valor, uma vez que passou a ser pelo número de economias. Aduz que, desse modo, as faturas que eram em média R$50,00 saltaram para R$150,00, por isso não efetuou o pagamento.

Depreende-se dos autos que a unidade consumidora em questão (matrícula n. 442427-1) é composta de três salas comerciais.

A apelante argui que, por essa razão,
multiplicou o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número (3) de unidades autônomas (economias), o que estaria em consonância com a Resolução Normativa n. 05, de 26/11/2012, da Agência Reguladora – Regulamento ARSEC, que no artigo 73 dispõe o seguinte:

“Art. 73. Para todas as LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das ECONOMIAS abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.

§1o. As LIGAÇÕES que consumirem num determinado mês um volume inferior ao mínimo não terão compensações nos meses seguintes, nem devoluções relativas a períodos anteriores.

§ 2o O valor mensal faturado para uma LIGAÇÃO de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de ECONOMIAS abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme a categoria correspondente de cada ECONOMIA e segundo ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.

§ 3o Em situações específicas para LIGAÇÕES que abastecem mais de uma ECONOMIA poderá ser acordado entre CONCESSIONÁRIA e USUÁRIO o número mínimo de ECONOMIAS faturadas, conforme a ocupação das mesmas, capacidade do hidrômetro e característica de demanda e consumo”.

É incontroverso que as faturas dos meses em referência foram calculadas pelo sistema de economias, de forma que apresenta os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias (Ids. 97268044, 97268020), e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver um único hidrômetro no local (condomínio empresarial, neste caso), é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Confira-se a ementa do REsp n. 1166561/RJ, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do novo CPC), julgado em 25-8-2010 pela Primeira Seção do STJ, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil
”.

(DJe 05/10/2010, sem destaque no original).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. MULTA. APLICAÇÃO. (...) 3.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.117.903/RS e do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
: (...) b)
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local
.
(...)”. (AgInt no REsp 1856080/RJ, Rel. ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, DJe de 16/10/2020, sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária c/c repetição de indébito proposta pelo Condomínio do Edifício Forense em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo em condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por um único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima pelo número de economias. Requer seja declarada indevida e ilícita a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo pelo número de economias. (...) IV.
Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentindo, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. V. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ.
(...)”. (AgInt no REsp 1856015/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 02/10/2020, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. (...) 2.
No que tange à tese de adoção da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, importa considerar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1852671/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HOTEL QUE POSSUI UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES/APARTAMENTOS) - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO

– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).
(...)”. (N.U 0032174-05.2013.8.11.0041, julgado em 27/06/2018, publicado no DJE de 29/06/2018).

Dessa maneira, as cobranças feitas são irregulares, já que a ré passou de uma hora para a outra a cobrar pelo sistema de economias, e não há prova alguma de que o autor tenha solicitado essa alteração. Assim, nesse ponto a sentença deve ser mantida.

Ocorre que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave capaz de ferir os atributos da personalidade. O fornecimento de água não foi interrompido e o nome do apelado não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à sua honra ou imagem, tampouco de que tenha sido colocado em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. CONSUMIDOR. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA
DE DUAS TAXAS BÁSICAS DE
ÁGUA
NA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NO IMÓVEL HAVIA MAIS DE UMA UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
MERA

COBRANÇA
INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso Cível n. 71009923517, Primeira Turma Recursal Cível, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 20-05-2021, sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE CONSUMO DE
ÁGUA
. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECURSO APENAS DO AUTOR, DEVOLVENDO À TURMA O PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA.
MERA

COBRANÇA
INDEVIDA NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES
. SENTENÇA MANTIDA, PELOS SEUS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível n. 71009069261, Quarta Turma Recursal Cível, relator Jerson Moacir Gubert, julgado em 17-07-2020,sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS – COISA JULGADA - PRELIMINAR ACOLHIDA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
– ARTS. 186 E 927 DO CC – INDENIZAÇÃO AFASTADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Se em processo anterior, transitado em julgado, já foi decidido sobre a readequação do valor das faturas supostamente exorbitantes, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada em relação a esse assunto. Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência
”. (N.U 0014221-57.2015.8.11.0041, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 09/07/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para excluir a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% a cargo do autor/apelado e 50% a cargo da ré/apelante, arbitrando-se a verba honorária em 10% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021